Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708561-21.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ERICILDA CARVALHO ESPÓLIO DE: AMBROSIO JOSE BATISTA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrente em face de decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso. Defende haver omissão quanto à classificação da decisão recorrida e quanto ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão e a conclusão adotada. Foi exposto claramente que o ato judicial que rejeita embargos à execução, por não colocar fim ao processo de execução, classifica-se como decisão interlocutória e, por isso, desafia a interposição de agravo de instrumento, o que afasta a existência de omissão. Por outro lado, não há qualquer omissão a ser sanada no que tange ao princípio do duplo grau de jurisdição. A negativa de seguimento a recurso manifestamente inadmissível está prevista na legislação processual civil, art. 932, III, do CPC, inserindo-se em uma das competências do relator. Ressalte-se que foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado. Ainda que assim não fosse, cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.“ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Intimem-se Brasília/DF, 19 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora